Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002377-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), CLAUDIR KACZAM - CPF: 555.055.709-68 (AGRAVANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA PARCIAL SOBRE BEM DE FAMÍLIA – DESMEMBRAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A penhora de parte de bem imóvel urbano, quando for possível o seu desmembramento em unidades ou parcelas autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso, vem sendo admitida de forma excepcional pela jurisprudência, porém, nesta hipótese, não há comprovação segura nos autos da possibilidade legal e fática de fracionamento ou de divisão do imóvel, não sendo possível afirmar que a divisão do terreno pode ser feita tão-somente com base na sua área total, sendo certo que o banco não produziu qualquer prova técnica no sentido da viabilidade de tal divisão, ônus que lhe incumbia, já que objetiva a manutenção parcial da constrição sobre o bem de família. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 50064657720208210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 30-06-2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIR KACZAM,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0000598-42.2018.8.11.0033, manejada em desfavor de
EDESON DUMMER BUSS,
que reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis objetos das matrículas no 7.248 e no 408 (atuais 7.149 e 7.150), todas do CRI de São José do Rio Claro/MT.

O Agravante alega, em síntese, que o feito de origem se refere à ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, movida pelo ora Agravante, em face do Agravado, visando a satisfação de um crédito decorrente do instrumento particular de venda, compra e entrega de madeira em toras – plano de manejo florestal sustentável (PMFS) celebrado em 11/04/2017.

Sustenta que, citado o executado e transcorrido o prazo para pagamento
in albis,
deu azo à realização de atos expropriatórios. Relata que tomando conhecimento da existência de dois imóveis em nome do Agravado, os nomeou para fins de penhora, sendo deferida e cumprida.

Assevera que o Agravado defendeu a impenhorabilidade do bem, por ser imóvel residencial do mesmo, enquadrando-se em bem de família, pedido acatado pelo Juízo
a quo.

Defende o equívoco da decisão agravada, vez que os imóveis objeto da penhora se destinam apenas para lazer, “não sendo abrangido, portanto, pelo instituto do bem de família.” Consigna que a aplicação da impenhorabilidade, pela caracterização do bem ser de família, depende que todos os imóveis tenham a finalidade precípua de moradia, o que claramente não se mostra no caso em apreço.

Ressalta que os bens “se trata de 3 (três) imóveis, sob matrículas n°s 7.248, 7.149 e 7.150 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT que, supostamente teriam sido unificados, havendo uma edificação que se estende pelos três lotes” e que “restou constatado que embora a edificação, parte dela se resume em área de lazer, área gourmet e piscina, sobre o qual recai a possibilidade de desmembramento da área e, portanto, a penhora parcial”. (SIC)

Assevera a possibilidade de desmembramento, que “não infere na parte indispensável existente, isto é, na residência familiar, mantendo-a intacta e insuscetível de qualquer prejuízo verificável”, o qual “no caso apenas garantirá a proteção na medida justa do bem de família e o mesmo tempo nos direitos creditícios do Exequente/Agravante”.

Salienta ser “uníssono o entendimento jurisprudencial da possibilidade de penhora parcial sobre imóveis unificados, desde que demonstrado, como o caso em questão, que a parte a que se visa ao desmembramento não se enquadra em bem de família”.

Aduz que, tendo o Agravado pleno conhecimento das tentativas de expropriação do Agravante, pratica reiteradamente condutas com vistas a obstaculizar tal ato, bem certo que poderá a qualquer momento se valer das matrículas livres e desimpedidas para alienar os imóveis e assim, impedir qualquer novo ato que importe na expropriação dos bens.

Argumenta ser impositivo o bloqueio da matrícula através da “averbação da presente demanda impedirá do Agravado de se valer da possibilidade de alienação, e, inclusive, de praticar atos de dilapidação patrimonial propositais”, uma vez que é nítido as reais intenções do Agravado, na medida em que ainda que seja pessoa com vultuoso patrimônio, possuindo plenas condições financeiras de arcar com seu débito perante o Agravante, nega-se ao pagamento da dívida com atitudes que visa claramente o enriquecimento ilícito.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada a fim de manter a penhora sobre os imóveis de matrículas n°s 7.149 e 7.150 do CRI/LRV até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para deferir “ao Agravante à penhora sobre parte ideal dos imóveis unificados, a partir do seu desmembramento, uma vez que parte dele não se caracteriza como bem de família e, portanto, não abraçado pelo benefício da impenhorabilidade”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 118349454.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel penhorado, ao argumento de que, ainda que unificadas as matrículas dos 03 lotes, possível o desmembramento de área do imóvel destinado a lazer, com a manutenção da área destinada à residência.

O feito na origem se refere à Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, proposta pelo Agravante, pleiteando o recebimento de valores, em que foi realizado a penhora de imóvel de propriedade do Agravado/Executado.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, foi deferido com as seguintes considerações:

“(...) Entendo que razão assiste ao executado, posto que foram carreados aos autos documentos que comprovam o estado de impenhorabilidade do imóvel objeto das matrículas no 7.248 e no 408 (atuais 7.149 e 7.150), todas do CRI desta Comarca, entre eles, declaração emitida pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro e respectivo Projeto de Unificação devidamente aprovado pela fazenda pública municial (Id. 49410046 - Pág. 20), os quais, corroborados pela certidão do Oficial de Justiça (Id. 49410046 - Pág. 7/11), afirmando ser a residência do executado e sua família, são suficientes para comprovar o estado de bem de família do imóvel, vez que demonstram ser esse imóvel o único destinado à moradia permanente do executado. (...) (ID. 118077495 - Pág. 3).

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando apontam acerca do enquadramento da propriedade penhorada como sendo de família, imóvel destinado à residência do Agravado/Executado e sua família.

Destaca-se que, de fato, é possível a realização de penhora parcial, inclusive com o desmembramento do imóvel, desde que não o descaracterize como residencial familiar.

Entretanto, das informações colhidas da Certidão do oficial de justiça de ID. 49410046 - Pág. 5, ao proceder a penhora do terreno urbano de lote n° 10, da Quadra 01 (ID. 120620472 - Pág. 5), o auxiliar da justiça destacou que a construção existente no Lote 10 se estende nos Lotes 11 e 12:

“(...) Em 28/08/19,
INTIMEI da Penhora o devedor Edeson Dummer Buss e sua esposa Luciana Zocal Buss
, ambos exararam as suas notas de cientes no Auto de Penhora e Depósito, para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

Certifico ainda que, deixei de proceder a Avaliação do Terreno penhorado tendo em vista que há uma residência edificada no terreno, construção essa que se estende nos lotes 11 e 12.

Tendo em vista que a construção está em comum nos três terrenos, não tem como avaliar somente parte da construção do lote 10. Este Meirinho não tem conhecimentos técnicos para efetuar a avaliação da residência em face de sua estrutura e por se tratar de uma casa de “Alto Padrão”, havendo a necessidade de conhecimentos especializados de um Arquiteto, Engenheiro. (...)” (ID. 49410046 - Pág. 5)

“(...) Observação: Devo esclarecer que em cima do referido terreno (lote 10, matrícula 7.248) há uma residência construída de “Alto Padrão” sendo que além do lote 10, a construção se estende também aos lotes 11 e 12, conforme se percebe pelas fotos (anexas). (...)”(ID. 120620472 - Pág. 5)

Assim, se denota que a residência/construção se estende nos demais lotes, de modo que a penhora parcial,
in casu
, implicaria na descaracterização como residência familiar, vez que dos autos não se extrai a independência e autonomia da residência familiar e da mencionada área de lazer.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXTENSÃO DO CONCEITO DE RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMÓVEIS INDEPENDENTES
. Admite-se a penhora de parte do imóvel quando for possível o desmembramento sem descaracterizá-lo como residencial da família.
No caso concreto, os elementos probatórios presentes nos autos trazem convicção quanto à independência e autonomia do imóvel onde se encontra localizada área utilizada como pátio (área de lazer), em relação ao que está a casa de moradia da família, tornando-o apto à penhora, sem qualquer prejuízo da unidade residencial. Além disso, no caso, as matrículas das propriedades são individualizadas. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70075949024, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 07-06-2018) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA POSSIBILIDADE. A penhora de parte de bem imóvel urbano, quando for possível o seu desmembramento em unidades ou parcelas autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso, vem sendo admitida de forma excepcional pela jurisprudência, porém, nesta hipótese, não há comprovação segura nos autos da possibilidade legal e fática de fracionamento ou de divisão do imóvel, não sendo possível afirmar que a divisão do terreno pode ser feita tão-somente com base na sua área total, sendo certo que o banco não produziu qualquer prova técnica no sentido da viabilidade de tal divisão, ônus que lhe incumbia, já que objetiva a manutenção parcial da constrição sobre o bem de família. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 50064657720208210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 30-06-2021)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022